Tribunal: TJES
Processo: 5001118-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSORA DATIVA E DO RÉU. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, no qual se alega constrangimento ilegal consistente na ausência de intimação pessoal da defensora dativa e do réu acerca do acórdão condenatório, com pedido de suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar condenação já transitada em julgado, quando cabível revisão criminal; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de intimação pessoal da defensora dativa e do réu do acórdão condenatório, em processo que tramita integralmente em meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, especialmente quando dirigido contra condenação já transitada em julgado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4- A concessão de ordem de ofício exige a presença de flagrante ilegalidade, nos termos do art. 647-A do CPP, o que não se verifica na hipótese.

5- A defensora dativa foi regularmente intimada do resultado do julgamento da apelação por meio eletrônico, com expedição de intimação no portal próprio, publicação no Diário eletrônico e certificação do trânsito em julgado.

6- Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas em portal eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para defensores dativos, dispensando-se forma diversa de intimação.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em processos eletrônicos, a intimação se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais ou, automaticamente, após o decurso do prazo de 10 dias, aplicando-se tal sistemática também às hipóteses em que há prerrogativa de intimação pessoal.

8- Eventual nulidade deveria ter sido arguida em momento oportuno pela própria defensora dativa, sob pena de preclusão temporal, não sendo admitida a alegação tardia após o trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à lealdade processual.

9- A atuação regular da defensora dativa ao longo do processo eletrônico, com atendimento às intimações e apresentação tempestiva de razões recursais, evidencia que a intimação eletrônica alcançou sua finalidade.

10- O art. 392 do CPP exige intimação pessoal apenas do réu preso para ciência da sentença condenatória, não havendo previsão legal de intimação pessoal do réu do acórdão proferido em segundo grau, sendo suficiente a intimação do defensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação já transitada em julgado, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

2- A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação a defensores dativos.

3- A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão temporal.

4- Não há exigência legal de intimação pessoal do réu do acórdão condenatório proferido em segundo grau, sendo suficiente a intimação do defensor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 370, § 4º, 392 e 647-A; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 920.910/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; STJ, AgRg no HC 778.701/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/4/2023, DJe 27/4/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.114.276/PI, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/6/2025, DJEN 4/7/2025; STJ, RHC 192.617/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025; STJ, AgRg no REsp 2.170.773/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/2/2025, DJEN 20/2/2025; STJ, AgRg no HC 905.352/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, AgRg no HC 619.391/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/11/2020, DJe 12/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO BINDA e outros

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSORA DATIVA E DO RÉU. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, no qual se alega constrangimento ilegal consistente na ausência de intimação pessoal da defensora dativa e do réu acerca do acórdão condenatório, com pedido de suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar condenação já transitada em julgado, quando cabível revisão criminal; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de intimação pessoal da defensora dativa e do réu do acórdão condenatório, em processo que tramita integralmente em meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, especialmente quando dirigido contra condenação já transitada em julgado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4- A concessão de ordem de ofício exige a presença de flagrante ilegalidade, nos termos do art. 647-A do CPP, o que não se verifica na hipótese.

5- A defensora dativa foi regularmente intimada do resultado do julgamento da apelação por meio eletrônico, com expedição de intimação no portal próprio, publicação no Diário eletrônico e certificação do trânsito em julgado.

6- Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas em portal eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para defensores dativos, dispensando-se forma diversa de intimação.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em processos eletrônicos, a intimação se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais ou, automaticamente, após o decurso do prazo de 10 dias, aplicando-se tal sistemática também às hipóteses em que há prerrogativa de intimação pessoal.

8- Eventual nulidade deveria ter sido arguida em momento oportuno pela própria defensora dativa, sob pena de preclusão temporal, não sendo admitida a alegação tardia após o trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à lealdade processual.

9- A atuação regular da defensora dativa ao longo do processo eletrônico, com atendimento às intimações e apresentação tempestiva de razões recursais, evidencia que a intimação eletrônica alcançou sua finalidade.

10- O art. 392 do CPP exige intimação pessoal apenas do réu preso para ciência da sentença condenatória, não havendo previsão legal de intimação pessoal do réu do acórdão proferido em segundo grau, sendo suficiente a intimação do defensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação já transitada em julgado, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

2- A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação a defensores dativos.

3- A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão temporal.

4- Não há exigência legal de intimação pessoal do réu do acórdão condenatório proferido em segundo grau, sendo suficiente a intimação do defensor.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 370, § 4º, 392 e 647-A; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 920.910/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; STJ, AgRg no HC 778.701/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/4/2023, DJe 27/4/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.114.276/PI, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/6/2025, DJEN 4/7/2025; STJ, RHC 192.617/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025; STJ, AgRg no REsp 2.170.773/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/2/2025, DJEN 20/2/2025; STJ, AgRg no HC 905.352/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, AgRg no HC 619.391/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/11/2020, DJe 12/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, nos autos da ação penal nº 0007116-21.2020.8.08.0014
.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de intimação pessoal da defensora dativa e do réu do acórdão condenatório.

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido liminar, a fim de
suspender imediatamente os efeitos da certidão de trânsito em julgado e determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a executar a pena, até o julgamento final deste writ.

Liminar indeferida (id. 18154233).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18261325).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do presente writ, e, também, pela não concessão, de ofício, da ordem de Habeas Corpus(id.18360039).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, nos autos da ação penal nº 0007116-21.2020.8.08.0014
.

O impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de intimação pessoal da defensora dativa e do réu do acórdão condenatório.

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido liminar, a fim de
suspender imediatamente os efeitos da certidão de trânsito em julgado e determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a executar a pena, até o julgamento final deste writ.

Liminar indeferida (id. 18154233).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18261325).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do presente writ, e, também, pela não concessão, de ofício, da ordem de Habeas Corpus(id.18360039).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente, é de se notar que por meio do presente
writ
o impetrante se insurge em face de condenação já transitada em julgado, contra a qual é cabível o ajuizamento de revisão criminal.

Nessa linha, os Tribunais Superiores orientam no sentido de que o “
habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal
(...)”(STJ - AgRg no HC: 920910 SP 2024/0210357-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Embora cabível a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, do CPP, não vislumbro flagrante ilegalidade no ato impugnado, vejamos:

O réu, ora paciente, interpôs Apelação Criminal em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 2º, inciso IV c/c §12 e artigo 329,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

O referido recurso foi julgado perante a 1ª Câmara Criminal deste TJES, na sessão virtual de 27 a 31/01/2025, ocasião em que, à unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso apenas para fixar honorários da defensora dativa.

Após o trânsito em julgado, o réu constitui novo advogado que alegou a nulidade consistente na ausência de intimação pessoal da advogada dativa, o que foi indeferido já que
as intimações dos defensores dativos no PJe são feitas eletronicamente, seguindo as regras gerais do sistema, o que foi devidamente observado.

Como visto, a matéria foi alegada nos autos da apelação criminal, sendo rejeitada a nulidade arguida. O réu ainda interpôs agravo regimental contra a referida decisão que foi julgado perante a 1ª Câmara Criminal deste TJES, na sessão virtual de 09 a 15/09/2025, ocasião em que, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso. Segue trecho do voto condutor do acórdão:

“(...) Vale rememorar que o réu encontrava-se assistido pela defensora dativa, Dra. Alaídes do Carmo de Oliveira, sendo o recurso de apelação julgado pela Primeira Câmara Criminal, na sessão virtual de 27 a 31 de janeiro de 2025, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao recurso apenas para a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Na sequência foi expedida a intimação eletrônica da defensora dativa em 18/02/2025, publicada no Diário eletrônico de 19/02/2025, e, por fim, certificado o trânsito em julgado em 10/03/2025 (id. 13581671).

Ocorre que, em 01/07/2025, o réu constitui novo advogado, tendo ele arguido nulidade da intimação da defensora dativa, pedido que foi indeferido.

Na decisão agravada, não vislumbrei qualquer irregularidade na intimação do advogado do réu, uma vez que as intimações dos defensores dativos no PJe são feitas eletronicamente, seguindo as regras gerais do sistema, o que foi devidamente observado.

Inicialmente, vale registrar que, em respeito à segurança jurídica, as nulidades processuais, ainda que absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, o que ocorreu na hipótese em que a matéria foi alega aproximadamente 04 meses após a ocorrência do trânsito em julgado.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. INÉRCIA DO DEFENSOR. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/1950, o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal.

2. In casu, embora o defensor dativo não tenha sido intimado pessoalmente da sessão de julgamento da apelação, mas tão somente pelo Diário de Justiça Eletrônico, foi devidamente intimado do seu resultado por meio do Portal Eletrônico do TJ-SC (sistema E-Proc), nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2016, não tendo impugnado a inobservância daquela formalidade a tempo, sobrevindo o trânsito em julgado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, como na hipótese, deve ser reconhecida a sua ocorrência.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.701/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) GRIFEI.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA DO VÍCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora suscitada tardiamente, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.276/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.) GRIFEI.

Ademais, verifico que eventual nulidade na intimação deveria ter sido arguida pela defensora dativa, o que não ocorreu. Como visto, a suposta nulidade foi suscitada pelo advogado constituído pelo réu após o trânsito em julgado.

Observa-se que o processo já vinha tramitando de forma eletrônica no primeiro grau e a defensora dativa, intimada dos atos pela via eletrônica, atendeu às intimações, como, por exemplo, na apresentação tempestiva das razões recursais.

Tal fato só confirma que a regular intimação eletrônica atendeu à sua finalidade.

Por fim, destaco que, com o advento da Lei n. 11.419/2006, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais passou a ser admitido em todo o Poder Judiciário nacional.

No que tange às intimações processuais pela via eletrônica, vejamos o disposto no art. 5º da referida legislação.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Portanto, no processo eletrônico, as intimações realizadas pela via eletrônica são consideradas válidas, dispensado-se a intimação pessoal do defensor dativo prevista no § 4º do artigo 370 do CPP.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. RECURSO IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que denegou a ordem em habeas corpus, no qual se alegava nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória por ausência de intimação pessoal do defensor dativo.

2. Fato relevante. A defensora dativa tomou ciência expressa da sentença por meio eletrônico, conforme registrado no sistema PJe, o que foi ratificado pelo Juízo de primeiro grau.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a intimação eletrônica, com base no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e no art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, aplicáveis inclusive a defensores dativos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de consulta aos autos no sistema eletrônico, é válida e suficiente para afastar a alegação de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

5. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de cientificar a parte.

6. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, aperfeiçoa a intimação dos atos processuais, inclusive para defensores dativos.

7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a intimação eletrônica foi devidamente realizada e alcançou sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é válida e considerada pessoal, inclusive para defensores dativos. 2. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de dez dias corridos aperfeiçoa a intimação dos atos processuais".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º;

Resolução n. 185/2013 do CNJ, art. 19.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.186/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023.

(RHC n. 192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) GRIFEI.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor dativo acerca da inclusão em pauta do julgamento de apelação criminal.

2. O Tribunal de origem constatou que o defensor dativo foi devidamente intimado por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006, que considera a intimação eletrônica como pessoal para todos os efeitos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de portal eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006.

III. Razões de decidir

4. A intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, não havendo nulidade a ser declarada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, em processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública ou defensor dativo se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, sendo considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. 2. Em processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública ou defensor dativo se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, sendo considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.811/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/8/2023; STJ, AgRg no HC 720.369/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022.

(AgRg no REsp n. 2.170.773/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO PELO SISTEMA PROJUDI. PROVIDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Conforme entendimento sedimentado nesse Tribunal Superior, "O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2023)". (AgRg no HC n. 778.302/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

2. No caso, conforme consignado pela Corte a quo, a Defensoria Pública foi devidamente intimada, via PJD, deixando voluntariamente de interpor recurso.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 905.352/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) GRIFEI.

Por fim, o
art. 392 do CPP estabelece a obrigatoriedade da intimação pessoal apenas do réu preso para ciência da sentença condenatória, não sendo exigida para decisões de segunda instância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE USO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. USO EM RITUAL RELIGIOSO. LIBERDADE DE CRENÇA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O EXAME DE NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior já firmou orientação no sentido de que "[...]

não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1º-A, do Código de Processo Civil e 3º do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior."

(AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015).

2. "A jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso." (HC 353.449/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/8/2016).

3. Da leitura atenta do acórdão impugnado, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido de que o paciente cultivava, em seu apartamento, 77 mudas de maconha (1.288 gramas), seu autorização legal. Logo, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta de mero usuário, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.

4. O reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob alegação de o uso da maconha em rituais religiosos estaria acobertado pela liberdade de crença do indivíduo, deve ser questionada em meio próprio e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se questiona dispositivo constitucional (art. 5º, VI, da Constituição Federal).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 619.391/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 12/11/2020.) GRIFEI

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.